Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA PROTETIVA DE RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO. POLICIAL PENAL EM CRISE CONJUGAL COM A ESPOSA. DETERMINAÇÃO DE SUA CHEFIA PARA O RECOLHIMENTO DE SUA ARMA DE FOGO. MEDIDA AUTORIZA POR DECRETO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1 Não há previsão legal de recurso em sentido estrito contra decisão interlocutória que define medidas protetivas em favor da mulher. A restrição do porte de arma de fogo foi ordenada para admitir o seu uso exclusivo no serviço, sob o controle do superior hierárquico. Nada obsta que esta autoridade, notificado das medidas protetivas decretadas pelo Juiz, proceda ao recolhimento da arma letal, em cumprimento de Decreto distrital, dessa forma salvaguardando a indenidade da mulher em situação de risco.
2 Recurso não conhecido.